Tribunal: STF
Processo: ARE 1578767
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. 
2. Embargos de declaração acolhidos.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário de modo a assegurar ao ente público municipal o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do trânsito em julgado do processo, para a revisão dos organogramas e das atribuições dos cargos comissionados e efetivos, com a adoção e a efetiva implementação das medidas e providências cabíveis, abrangendo as necessárias adequações nos âmbitos legislativo, administrativo e orçamentário, em conformidade com a Tese nº 1.010 da Repercussão Geral do STF.
Na minuta, a parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, porquanto, ao determinar a revisão das atribuições dos cargos efetivos do Município, “extrapolou os limites objetivos da lide e da declaração de inconstitucionalidade, que tem como norma principal questionada a Lei Complementar nº 050/2017, restando configurada a contradição interna e excesso decisório”. Requer, ao fim, o acolhimento dos aclaratórios para “sanear a contradição/excesso objetivo identificado, para exclusão da expressão “cargos efetivos” da decisão embargada, ou, subsidiariamente, definir que o prazo concedido refere-se exclusivamente aos cargos comissionados, objeto da declaração de inconstitucionalidade”.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Assiste razão ao embargante, em parte. 
Verifica-se que, na origem, o Procurador Geral de Justiça do Estado de Goiás ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça estadual contra o art. 19, caput e §1º, bem como contra parte do Anexo I da Lei Complementar municipal n° 050/2017, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares n° 060/2019, n° 067/2019, n° 071/2021 e n° 078/2022, do Município de Cocalzinho de Goiás, em relação à criação de cargos em comissão no âmbito da municipalidade.
O Tribunal de origem julgou procedente a ação, e modulou os efeitos da decisão para atribuir ao julgado efeitos prospectivos a partir do trânsito em julgado do acórdão.
O ente municipal interpôs recurso extraordinário por meio do qual pleiteava a fixação de prazo razoável para a reorganização da estrutura administrativa, a fim de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.
Na decisão monocrática, dei parcial provimento ao Recurso Extraordinário para determinar ao Município de Cocalzinho de Goiás o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do trânsito em julgado do processo, para a revisão dos organogramas, bem como das atribuições dos cargos comissionados e efetivos, com a adoção e a efetiva implementação das medidas e providências cabíveis, abrangendo as necessárias adequações nos âmbitos legislativo, administrativo e orçamentário, tudo conforme a Tese nº 1.010 da Repercussão Geral do STF.
Constato a existência de erro material no julgado, porquanto a determinação para a fixação das atribuições dos cargos efetivos extrapolou o objeto dos autos, que se cingiu à fixação das atribuições dos cargos comissionados criados pela Lei Complementar Municipal n° 050/2017.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o erro material e afastar a menção aos cargos efetivos, eis que o processo tratou exclusivamente dos cargos comissionados municipais.
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente